Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RISCO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PESQUISA INFOSEG. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida.
3. Na mesma linha, é possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.
4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
5. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito.
6. A última pesquisa SISBAJUD foi realizada há 5 meses. Diante da ausência de transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação, incabível o deferimento da medida.
7. Todavia, as últimas consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD foram realizadas em 30/05/2022, há mais de um ano e meio. O lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas nos referidos sistemas e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento das referidas consultas.
7. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
8. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
9. Nos autos, todas as diligências em busca de patrimônio do devedor restaram infrutíferas. Ademais, não há contracheque ou documentação similar atualizada que apresente descrição detalhada da folha de pagamento do agravado ou da quantia livre por ele recebida.
10. A declaração Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores.
11. Diante disso, o agravante requereu ao juízo pesquisa no sistema INFOSEG (aba “MTE – RAIS trabalhadores”) com a finalidade de identificar vínculo empregatício do devedor para possível penhora salarial. Todavia, o juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a verba salarial é impenhorável.
12. O agravante não possui meios para realizar a consulta, a qual permitirá melhor investigação da situação patrimonial do agravado e poderá impedir a suspensão antecipada da demanda.
13. Caso a consulta seja frutífera, haverá viabilidade de auferir a situação empregatícia do executado e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.